Tribunal: TJSP
Processo: 3016832-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. Título executivo judicial de ação coletiva promovida por sindicato. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Estadual e determinou o prosseguimento da execução pelos valores inicialmente pleiteados, com condenação da FESP ao pagamento de honorários. Existência de divergências entre os cálculos apresentados pelas

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. Título executivo judicial de ação coletiva promovida por sindicato. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Estadual e determinou o prosseguimento da execução pelos valores inicialmente pleiteados, com condenação da FESP ao pagamento de honorários. Existência de divergências entre os cálculos apresentados pelas partes.
Insuficiência da prova dos autos. Dilação probatória que se impõe para permitir um julgamento seguro da causa. Inteligência do artigo 370, caput, do CPC. Carreamento do ônus integralmente à executada. Inteligência do Tema n° 871/STJ. Inaplicabilidade do art. 95, caput, do CPC à fase de cumprimento de sentença, eis que, nesta fase processual, já há definição de vencedor e vencido. Precedentes. Decisão anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado.